Tribunal: TJPA
Processo: 0821383-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12160 - Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821383-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO JOSE PESSANHA LAURIA, ADRIANA MIRANDA DOS SANTOS

AGRAVADO: LEIA CORREA VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR REVOGADA ANTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Reintegração de Posse ajuizada, que deferiu liminar possessória para reintegrar a autora na posse de imóvel rural situado no Ramal do Cocal, zona rural de Santo Antônio do Tauá/PA. A decisão recorrida determinou a desocupação voluntária no prazo de cinco dias, autorizando uso de força policial. Os agravantes sustentam ausência dos requisitos legais para concessão da liminar, ilegitimidade ativa da parte autora e existência de posse legítima e documentada por parte dos agravantes. Requereram efeito suspensivo, que foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de liminar em ação possessória, diante da controvérsia quanto à posse do imóvel, à ausência de demonstração inequívoca de esbulho recente e à necessidade de dilação probatória para apuração da situação fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar possessória exige demonstração inequívoca dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber: posse da autora, ocorrência de esbulho, sua data e perda da posse.

4.

A análise perfunctória dos autos revela que a autora da ação originária não comprovou a posse antiga nem a prática do esbulho há menos de ano e dia, apoiando-se em documentos unilaterais, como boletim de ocorrência, fotografias e declaração extrajudicial.

5.

Os agravantes demonstraram, em juízo de verossimilhança, titularidade sobre a área ocupada, mediante título definitivo, planta georreferenciada, memorial descritivo, licenças ambientais e recolhimento de ITR, além de cercamento físico separando as áreas em disputa.

6.

A controvérsia sobre a titularidade e os limites da área, somada à existência de indícios de que o esbulho teria sido praticado por terceiro (genitor da autora), evidencia a necessidade de dilação probatória para a adequada resolução do conflito.

7.

Diante da complexidade fática e da ausência de comprovação suficiente do esbulho possessório, impõe-se a revogação da liminar concedida, até ulterior instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 561, 562 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por
Ricardo José Pessanha Lauria
e
Adriana Miranda dos Santos
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
nº 0801132-33.2025.8.14.0094, ajuizada por
Léia Corrêa Vasconcelos
, que deferiu
liminar possessória em favor da autora
, determinando a reintegração na posse de imóvel rural localizado no Ramal do Cocal, Comunidade Furo do Arauê, Zona Rural do Município de Santo Antônio do Tauá/PA, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, presentes os requisitos do art. 561 do CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA, para determinar a expedição de mandado liminar de manutenção/reintegração de posse em favor da parte autora, devendo o(a) requerido(a) se abster de adentrar na área litigiosa, com autorização para auxílio de força policial, caso necessário.

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada requerida, para determinar a expedição de mandado liminar de manutenção/reintegração de posse em favor da parte autora, devendo o(a) requerido(a) se abster de adentrar na área litigiosa. Concedo, contudo, o prazo de 05 (cinco) dias para desocupação voluntária, contados da intimação desta decisão, findo o qual poderá ser cumprida a ordem com auxílio de força policial, caso necessário.

CITE(M)-SE o(s) requerido(s) ocupante do local, para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias contados do cumprimento da liminar, sob pena de revelia.

Autorizo desde já, em sendo necessário, o uso de força policial a ser solicitada pelo Sr. Oficial de Justiça a quem incumbir o cumprimento da diligência, autorizando, ainda, o Sr. Oficial de Justiça a realizar a diligência aos domingos, feriados, ou nos dias úteis, fora do horário.

Considerando a presunção relativa de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência e a inexistência de circunstâncias capazes de ilidi-la, defiro os benefícios da gratuidade processual, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ COMO OFÍCIO/MANDADO, conforme autorizado pela Corregedoria do TJ/PA.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese: (i) ausência de prova inequívoca do alegado esbulho possessório, por se tratar de documentos unilaterais, desprovidos de contraditório e eficácia probatória; (ii) ausência de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562, segunda parte, do CPC, que seria imprescindível diante da fragilidade das provas apresentadas; (iii) ausência de fundamentação idônea da decisão agravada, em afronta ao art. 93, IX, da CF/88, bem como aos arts. 561 e 562 do CPC; (iv) ilegitimidade ativa da agravada, por alegar posse advinda de herança sem que exista inventário judicialmente formalizado; (v) demonstração de titularidade da área pelos agravantes, por meio de título definitivo, memorial descritivo, planta georreferenciada e licenças ambientais, bem como provas de que o verdadeiro esbulho teria sido praticado pela parte adversa, por intermédio de seu genitor.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para revogar a medida liminar concedida, além do provimento final do recurso com reconhecimento da improcedência da pretensão possessória.

Em decisão de ID 30594234, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 30660135).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste em analisar a legalidade da decisão interlocutória que deferiu medida liminar em ação de reintegração de posse, ajuizada pela ora agravada, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Alegam os agravantes o não preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da liminar de reintegração de posse, demandando a questão de maior dilação probatória. Explico.

No que tange ao procedimento das ações possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.

Por sua vez, o artigo 561 do mesmo diploma legal estipula os requisitos a serem observados para o deferimento do pleito de reintegração de posse, quais sejam: a demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse, conforme se verifica de sua transcrição
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, como já ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo pleiteado, pelo menos em sede de análise perfunctória, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mandado liminar de reintegração de posse, considerando que a recorrida não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia. Igualmente, não preenchidos os requisitos do art. 300 e ss. do CPC.

Na hipótese dos autos, a controvérsia diz respeito à legitimidade da posse exercida pelos agravantes sobre o imóvel rural situado no Ramal do Cocal, zona rural do município de Santo Antônio do Tauá/PA, cuja reintegração foi deferida liminarmente em favor da agravada, com base em boletim de ocorrência, fotografias, título dominial e declaração extrajudicial. Tais documentos, embora indiquem a existência de controvérsia possessória, não são suficientes, por si sós, para autorizar, de plano, a concessão da medida liminar, sem a oitiva da parte contrária ou realização de audiência de justificação.

Os agravantes, por sua vez, alegam e comprovam nos autos do agravo a existência de título definitivo da área que ocupam, com memorial descritivo, georreferenciamento, planta do imóvel, licenças ambientais e comprovante de pagamento de ITR. Sustentam que a área objeto da demanda é contígua, mas distinta daquela pertencente à agravada, existindo, inclusive, cercamento físico entre ambas. Além disso, apontam que o suposto esbulho, na verdade, teria sido praticado pelo genitor da agravada, que, segundo boletim de ocorrência juntado, teria ameaçado funcionários dos agravantes com arma de fogo, fato que, inclusive, ensejou diligências por parte da Delegacia de Conflitos Agrários e posterior atuação do ITERPA para delimitação das respectivas áreas.

Diante disso, constata-se a necessidade de instrução probatória, a fim de esclarecer quem detém a melhor posse e a efetiva ocorrência ou não de esbulho possessório. A complexidade do quadro fático e a existência de documentos contraditórios de ambas as partes recomendam a suspensão da medida liminar, até que se esclareçam os contornos materiais da disputa possessória.

Dessa forma, à vista da ausência de demonstração suficiente da prática de esbulho pelos agravantes, da existência de documentos que indicam, ao menos em juízo de verossimilhança, a titularidade dominial e a separação física da área ocupada, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Dispositivo

Ante o os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a liminar de reintegração de posse, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026